Tribunal: STF
Processo: HC 230067
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 735.399/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Sentença absolutória. Provimento do recurso Ministerial. Condenação nos termos da denúncia. 



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser atribuído ao recorrido, que adquiriu 25 porções de cocaína, durante cumprimento de pena em regime semiaberto. Ele alega ter assumido a propriedade da droga por ter sido gravemente ameaçado por outros detentos. Se, em situação de coação, deveria procurar as Autoridades Constituídas, pedir auxílio, mas sequer identificou os supostos autores da ameaça. 



    3-) Dosimetria. Na primeira fase, em atenção aos critérios norteadores previstos no art. 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade e o grau de reprovabilidade da conduta do apelado não extravasam ao que normalmente se observa em crimes dessa natureza. A quantidade de droga apreendida (20 porções de cocaína), embora não desprezível, não era exagerada. Por outro lado, ele ostenta maus antecedentes, de modo que a pena-base é fixada 1/6 acima do mínimo legal: cinco (5) anos e dez (10 meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, inexistiam circunstâncias atenuantes. Todavia, pela reincidência a pena é acrescida de 1/6, alcançando-se seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Na terceira fase, pela reincidência, não é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto e do considerável volume de drogas apreendidas, ter o apelado tendência delitiva e integrar organização criminosa. Por fim, em razão da presença da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, as reprimendas são majoradas de mais 1/6, totalizando (7) anos, onze (11) meses e oito (8) dias de reclusão e setecentos e noventa e três (793) dias multa, pena final, pois nada mais a altera. 



    4-) O regime é o inicial fechado, pela reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 



    5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 



    6-) Determinação de expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. Prejudicado o pedido de fls. 129/131.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) em se tratando da confissão externada pelo paciente em fase policial, é reiterado pelo mesmo que apenas confessou naquele momento pois foi ameaçado e coagido pelos outros detentos, conforme asseverou em seu interrogatório em Juízo; e (b) a condenação do ora paciente é totalmente contrária as provas produzidas nos autos, não existe nos autos nenhum elemento concreto acerca da autoria delitiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De modo todo, registre-se que a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Por fim, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente